Tribunal: TJES
Processo: 0027607-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0027607-53.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAYLON TOMAZELI DE CARVALHO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no Tema 22, do Excelso Supremo Tribunal Federal, mantendo a Decisão que concedeu a segurança para anular a exclusão do candidato da fase de investigação social em concurso público para o Curso de Formação de Oficial (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 22, do Excelso Supremo Tribunal Federal ao caso, considerando se a exclusão do candidato com base em processos judiciais em andamento viola o princípio da presunção de inocência e se os requisitos exigidos pelo edital e pela legislação estadual são compatíveis com os parâmetros constitucionais estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22, firmou entendimento de que a mera existência de processos judiciais em andamento não pode, por si só, justificar a exclusão de candidatos em concursos públicos, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

4. A investigação social em concursos para cargos de segurança pública deve observar o princípio da presunção de inocência, e a Administração Pública deve fundamentar de forma objetiva e proporcional a eliminação de candidatos com base em requisitos de idoneidade moral.

5. No caso, a exclusão do candidato foi fundamentada apenas em processos judiciais em trâmite, sem comprovação de gravidade excepcional ou desvio de conduta incompatível com o cargo, o que viola a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É vedada a exclusão de candidato em concurso público com base apenas na existência de processos judiciais em andamento, salvo situações de indiscutível gravidade, em consonância com o princípio da presunção de inocência, conforme fixado pelo Tema 22, do Excelso Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, arts. 5º, LVII; 37,
Caput
; 144.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 560.900/DF (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9139555), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8506779), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
impetrada por
RAYLON TOMAZELI DE CARVALHO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 560.900/DF (Tema 22).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do Tema 22, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, haja vista tratar-se de certame anterior ao julgamento do referido precedente vinculante, bem como por ter a contraindicação do Recorrido obedecido às disposições do edital do concurso e à legislação pertinente à matéria.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5015870), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4678755), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RAYLON TOMAZELI DE CARVALHO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
, cujo decisum
“concedeu a segurança para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante da fase de investigação social do concurso público do edital PMES CFO nº 03/2018, garantindo que ele não seja excluído do certame por este motivo”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO CFO. EDITAL Nº 03/ 2018. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA. PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. TEMA 22 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Impetrante/ Apelado foi contraindicado/ não recomendado na Etapa concernente na Investigação Social do Concurso para admissão ao Curso de Formação de Oficial, em razão da previsão constante do item 10.6.5, “a” e “c” do Edital.

2. A contraindicação ou não recomendação se deu em virtude de o Apelado, enquanto policial militar, supostamente, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017 o que levou a instauração de processo judicial em seu desfavor, o qual ainda está tramitando e também por possuir processo judicial relativo a desobediência de ordem de superior hierárquico, o qual ao tempo da sua exclusão também estava tramitando, mas atualmente teve sentença extintiva da punibilidade proferida (prescrição).

3. Todavia, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, recentemente fixou a seguinte tese (Tema nº 22): A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

4. Portanto, com arrimo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, concluo que é ilegal o ato que eliminou o Apelado na etapa da investigação social do Concurso Público regido pelo Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(
TJES
, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0027607-53.2019.8.08.0024, Relator(a) designada: Desembargador(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 2º, 5º, 37, inciso II e §7º, e 144, da Constituição Federal, sob o argumento de ofensa aos princípios da separação dos poderes e isonomia, bem como inobservância à moralidade administrativa, aos termos da lei de regência da carreira e ao edital do concurso.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 5501274).

Na espécie, o Recorrente afirma que
“exige-se para ingresso nos quadros militares estaduais a apresentação de idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
(p. 8),
“não cabendo ao Judiciário, portanto, valorar o conteúdo dos critérios adotados no processo seletivo, mas tão-somente verificar se ocorreu igualdade de tratamento em homenagem aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade”
(p. 14).

Por sua vez, o Órgão Fracionário concluiu que
“A contraindicação ou não recomendação se deu em virtude de o Apelado, enquanto policial militar, supostamente, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017 o que levou a instauração de processo judicial em seu desfavor, o qual ainda está tramitando e também por possuir processo judicial relativo a desobediência de ordem de superior hierárquico, o qual ao tempo da sua exclusão também estava tramitando, mas atualmente teve sentença extintiva da punibilidade proferida (prescrição)”
, bem como que
“acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, recentemente fixou a seguinte tese (Tema nº 22): A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
(id. 4263346).

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 560.900/DF (Tema 22)
,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(
STF
, RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que a exclusão do Agravado do certame, motivado exclusivamente por ações penais em curso, violou o princípio da presunção de inocência,
in litteris
(id. 4324927):

“Sobre a exclusão de candidatos policiais de concursos de oficiais motivadas por ações penais em curso relativo ao movimento grevista de 2017, já me posicionei no sentido de que os referidos processos ainda tramitam em fase embrionária e, mesmo que já tenha sido recebida a denúncia em conjunto com mais de uma dezena de militares, não se tem notícia de ato particular devidamente individualizado, como por exemplo, participação ou até mesmo liderança do movimento paredista, cujo evento, como se sabe, envolveu parte considerável da PMES naquele período.

Aliás, ainda que sob a perspectiva administrativa, não há como deixar de considerar que a própria Administração Pública Estadual, por meio do Chefe do Executivo, editou a LCE nº 903/2019 para a anistia de todos os policiais envolvidos em transgressões disciplinares ocorridas naquele período de fevereiro de 2017, propiciando inclusive a promoção de tais militares. [...]

Assim, embora seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900.”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Portanto, ao concluir pela ilegalidade da exclusão do Agravado do certame,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22)
.

Por derradeiro, ao contrário do afirmado pelo Agravante, o fato de o certame ter-se realizado em data anterior ao julgamento do Tema 22, ocorrido em
06/02/2020
, não retira sua aplicabilidade ao caso
sub examem
, haja vista que o próprio precedente vinculante traz em sua ementa que
“a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e
que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento
,”
bem como que a presente ação foi ajuizada pelo Agravado no dia
24/09/2019
(id. 2677288 - parte 1).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do e. Relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário por ele manejado.

O eminente Relator proferiu brilhante voto desprovendo o presente recurso e não vejo razões para dele divergir.

Compulsando os autos, verifico que a decisão atacada por meio do Apelo Extremo se encontra em conformidade com o Tema 22 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, de modo que é escorreita a decisão que nega seguimento ao mencionado recurso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer do presente Agravo Interno e a ele negar provimento.

É como voto.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator,
para
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015, diante do entendimento firmado no Tema Repercussão Geral nº 22 do STF.